Tribunal: TJDFT
Processo: 0750333-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO ESTRITA. ACOLHIMENTO. ADOLESCENTE AVALIADA POSITIVAMENTE PELA UNIDADE DE INTERNAÇÃO. FINALIDADE DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ATINGIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei no 12.594/2012 – que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional – dispõe, no seu artigo 46, inciso II, que a medida socioeducativa deverá ser declarada extinta caso seja atingida sua finalidade.
2. In casu, diante da boa adesão ao programa socioeducativo pela recorrente, que, além de se encontrar há mais de 02 (dois) anos em efetivo cumprimento da medida de internação, foi avaliada positivamente pela equipe da Unidade e demonstrou bom desempenho e comportamento adequado nas atividades escolares e coletivas em geral, verifica-se que a finalidade da medida socioeducativa foi alcançada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido para declarar cumprida a medida de internação aplicada à recorrente e julgar extinto o processo de execução de medida socioeducativa.